Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700250-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, S. L. A. B. L. D. A. AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, deferiu a adjudicação dos direitos sobre os lotes 13, 15 e 17 da Chácara no 792, do Condomínio Palma Lago Oeste – Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho – DF. Inicialmente busca a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos Embargos de Terceiro, processo no 0734861-35.2019.8.07.0001. Quanto ao agravo de instrumento, afirma que os imóveis adjudicados são caracterizados como bem de família, além de estarem inseridos em terreno público pertencente à União. Afirma que restou demonstrado nos autos de origem que o agravante reside com sua família no imóvel, sendo este o único local de que dispõem para moradia. Assevera que a moradia é um direito constitucional social e fundamental, não podendo ser suprimido. Diz que em razão do imóvel ser de propriedade da União, sendo o executado/agravante mero detentor, a justiça federal é a competente para o julgamento do feito. Afirma, ainda, que se operou a prescrição intercorrente no caso em análise. Explica que em 18/05/2009 foi expedida intimação para que o autor se manifestasse no feito, todavia, o autor teria passado mais de um ano sem apresentar manifestação. Afirma que apenas em 20/09/2010 o autor compareceu aos autos informando a inexistência de bens penhoráveis e, após, somente se manifestou novamente em 23/12/2011. Assim, afirma a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente. Tece considerações, colaciona diversos julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja determinado o cancelamento da constrição judicial sobre o bem objeto da lide, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso; requer também a concessão do efeito suspensivo ao apelo i). Requer, ainda, a suspensão do processo nos termos do artigo 678 do CPC ii). No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a medida liminar, reformar a decisão agravada para cancelar a adjudicação iii); declarar a prescrição intercorrente iv); ultrapassada a tese de prescrição, que os autos sejam remetidos à União v). Requer a intimação do Ministério Público do Distrito Federal para intervir no feito, ao argumento de que o processo afeta diretamente menor incapaz. Requer a intimação da União, na pessoa de seu procurador legal, para integrar a lide como terceiro interessado. O agravante deixou de recolher o preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Conforme se verifica do Agravo de Instrumento anteriormente interposto e analisado por esta Relatoria, processo no 0725130-18.2019.8.07.0000, a gratuidade de justiça foi indeferida em razão de o agravante não comprovado sua alegada hipossuficiência. No presente recurso, o agravante não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento do benefício, já indeferido. Por tudo isso, concedo ao agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo, conforme estipula o artigo 10 do CPC, deve o agravante se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, em razão de o agravo de instrumento não ser o instrumento adequado para o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos Embargos de Terceiro, bem como todas as outras questões já terem sido aventadas no Agravo de no 0725130-18.2019.8.07.0000. Intime-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020 15:37:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador